Tribunal: STF
Processo: RE 75995
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
- NULIDADE. PROCESSO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MELHOR DEFESA NO
SUMARIO DE CULPA. ARGÜIÇÃO TIDA COMO INTEMPESTIVA E IMPROCEDENTE.
DEFENSOR DATIVO QUE ARROLOU TESTEMUNHAS E ESTEVE PRESENTE AOS ATOS
DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO DA NULIDADE SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL E
SEM DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGENCIA COM JULGADOS. FALTA DE INTIMAÇÃO DO
RÉU PARA A SESSAO DE JULGAMENTO, SANADA PELO COMPARECIMENTO DO
ACUSADO E DE SEU DEFENSOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS
DOS JURADOS, AO RECONHECEREM QUE O RÉU NÃO AGIU PARA REPELIR INJUSTA
AGRESSAO A HONRA, OU DE DISSIDIO PRETORIANO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.